Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização. A autora pleiteou a nulidade da contratação e a devolução dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante a título de contribuição sindical; e (ii) estabelecer se houve vício na contratação e falta de informações claras sobre a oferta de associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contribuição sindical é uma forma de financiamento dos sindicatos, exigindo autorização prévia e expressa do trabalhador, conforme a Reforma Trabalhista de 2017 (Lei no 13.467/2017).
4. A apelante alegou sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, e pleiteou a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
5. O lastro probatório dos autos não deixa margem de dúvidas quanto à regular filiação da autora, de forma voluntária e mediante a ciência de todas as nuances da associação ao sindicato.
6. A alegação de vício na contratação e falta de informações claras não se sustenta, pois foram obedecidos os ditames de informação e filiação da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A contribuição sindical exige autorização prévia e expressa do trabalhador, sendo que a regular filiação ao sindicato legitima a cobrança de taxa associativa."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 13.467/2017; CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 11.